Tribunal: TJES
Processo: 5000195-89.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-89.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ENGLISH NET ENSINO DE IDIOMAS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000195-89.2023.8.08.0002

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: ENGLISH NET ENSINO DE IDIOMAS LTDA

VOTOS

DR.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍTIMA DE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. EM BREVE SÍNTESE, ALEGA PARTE AUTORA SER CLIENTE DO BANCO RÉU FAZENDO USO DO SERVIÇO DE INTERNET BANKING E QUE EM MEADOS DE 2022 TEVE UM PROBLEMA DE ACESSO AO APLICATIVO, PROMOVENDO UMA RECLAMAÇÃO JUNTO AO PRÓPRIO APLICATIVO NA PLATAFORMA DA GOOGLE PLAY. INFORMA QUE EM 04 DE AGOSTO DE 2022 UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU ENTROU EM CONTATO COM PREPOSTO DA AUTORA ATRAVÉS DE WHATSAPP A FIM DE SOLUCIONAR A RECLAMAÇÃO RELATADA. ATRAVÉS DO CONTATO, O REPRESENTANTE DA EMPRESA AUTORA SEGUIU AS RECOMENDAÇÕES E COMANDOS FEITOS PELO SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO RÉU E, EM SEGUIDA, PERCEBEU QUE HAVIA SIDO RETIRADO DE SUA CONTA O VALOR DE R$3.460,00 VIA PIX. IMEDIATAMENTE, A PARTE AUTORA ENTROU EM CONTATO COM O CANAL DE ATENDIMENTO DO RÉU E INDICOU AS TRANSFERÊNCIAS DESCONHECIDAS, OPORTUNIDADE EM QUE SUA CONTA FOI BLOQUEADA POR QUESTÃO DE SEGURANÇA. EM 117 DE AGOSTO DE 2022 RECEBEU UM E-MAIL DO RÉU INFORMANDO QUE O VALOR FOI DEVOLVIDO PARA SUA CONTA, CONTUDO, ESTORNARAM APENAS O VALOR DE R$ 1,00.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL PARA CONDENAR O RÉU BANCO INTER S.A. AO PAGAMENTO DE R$3.460,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS À AUTORA ENGLISH NET ENSINO DE IDIOMAS LTDA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. PEDE QUE SEJA RECONHECIDO QUE NÃO HOUVE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO NO PRESENTE CASO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RECORRENTE QUE FIGURA COMO FORNECEDOR SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA QUE ASSEGURA A EQUIPARAÇÃO NA FORMA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO.

GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TERCEIRO FRAUDADOR QUE MANTEVE CONTATO TELEFÔNICO COM O AUTOR. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES QUE NÃO FORAM CELEBRADAS PELO CORRENTISTA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO NA CONTA DA REQUERENTE QUE DEVE SER RESSARCIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO, QUE ACATOU AS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO, FALSÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO TITULAR, QUE FOI FRAUDULENTAMENTE PERSONIFICADO POR TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, NO TOCANTE AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)